Tribunal: TJDFT
Processo: 0810357-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTAGRAM. CONTA DESATIVADA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO NÃO DEMONSTRADA. REATIVAÇÃO DA CONTA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Atua no exercício regular de um direito a plataforma de rede social (Facebook/Instagram) que desativa a conta utilizada para divulgar conteúdos impróprios que violem as regras de uso previamente divulgadas.
2. A despeito disso, o administrador da plataforma deve apresentar subsídios probatórios que corroborem a conduta violadora. A mera alegação de descumprimento das regras de uso da rede social, sem nenhuma prova da legitimidade do motivo, não basta para fundamentar a sanção extrema de exclusão do perfil.
3. O descumprimento contratual, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade". (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)
4. Não se configura, portanto, o dano moral se não há nos autos demonstração de que a desativação de perfil do Instagram tenha gerado repercussão relevante na atividade do consumidor, pois não há indicação de que seja perfil profissional ou que tivesse sido impedido de utilizar a plataforma por meio de outro perfil. Nessas circunstâncias, comparece adequada a condenação em restabelecer a conta com o respectivo conteúdo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação dos danos morais.
6. Sem custas ou honorários.